Tribunal: STF
Processo: RE 1350400
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Colho ementa proferida: 



    “ACIDENTE DO TRABALHO. ACIDENTE TÍPICO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALTERAÇÃO MORFOLÓGICA E FUNCIONAL NO POLEGAR DA MÃO DIREITA. CONCESSÃO. MAIOR ESFORÇO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. 



    BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATE ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI N° 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI N°4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI N° 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 642009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA 



    CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇOES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 1 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI N°11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL N° 62/2009 INCONSTTTUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI N° 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇAO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIARIOS. 



    INEXISTÊNCIA DE APELOS DAS PARTES. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.” (eDOC 2, p. 25-26)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS aponta violação ao art. 5º, LV, e 102, §2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de Justiça diverge do entendimento firmado por esta Corte nas ADIs 4.357 e 4.425. Argumenta-se que: 



    “[a] decisão ora recorrida não pode prevalecer, haja vista que o Acórdão articulado nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF aponta expressamente que o decidido não tem a extensão de declarar por completo a inconstitucionalidade do disposto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, mas apenas declara a inconstitucionalidade no que diz respeito à correção dos precatórios judiciais, e não no que toca à correção das dívidas da Fazenda Pública. 



    O v. acórdão proferido na ADI n°4.425 expressamente aponta para a necessidade de se observar a extensão do decidido, que não atinge a atualização das dívidas do Poder Público, mas apenas os precatórios



    (…)



    Assim sendo, não se pode admitir a determinação contida no v. acórdão recorrido para a aplicação do IGP-DI e não da TR, índice legalmente previsto e que ainda está em vigor, pois se está a afrontar o decidido em sede de ADI pelo E. STF. ” (eDOC 2, p. 59-64)



    Inicialmente, a Presidência da Corte de origem determinou o sobrestamento do recurso em virtude da incidência do tema 810 da repercussão geral. (eDOC 2, p. 82)



    Em seguida foi determinada a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação. A Turma julgadora deu modificou parcialmente o julgado na forma da seguinte ementa:



    “AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI N 11.960/09. JUROS DE MORA. ÍNDICES ADEQUADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EM ATRASO. ÍNDICES APLICÁVEIS: IGP-DI, INPC (STJ) E APÓS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PERTINENTES (TEMA N 810 DO STF) NA FORMA EXPLICITADA. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 1040, INCISO II, DO CPC, DE 2015. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS, COM OBSERVAÇÃO. Juros de mora fixados pelo V. Acórdão desta C. Câmara segundo índice de remuneração da caderneta de poupança, a teor do disposto no art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, em consonância com o citado precedente do C. STJ. ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO, COM OBSERVAÇÃO.” (eDOC 2, p. 101)



    Em seguida, os autos retornaram à Presidência do TJ/SP, para realização do juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial interpostos. Na ocasião, ambos foram admitidos. (eDOC 2, p. 112)



    O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o recurso especial, assim se manifestou, no que pertine:



    “Quanto ao mais, a questão relativa à aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, foi objeto de análise pela Primeira Seção do STJ, sob o rito dos julgamentos repetitivos, nos Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR, todos da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques e, observada a repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810/STF), restou firmada a seguinte tese (Tema 905/STJ):



    (…)



    Vale ressaltar que o STF concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral (Tema 810/STF), rejeitando todos os embargos de declaração e não modulando os efeitos do acórdão anteriormente proferido. 



    Diante desse quadro, as condenações judiciais de natureza previdenciária, impostas à Fazenda Pública, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheço, em parte, do Recurso Especial, e, na extensão conhecida, dou-lhe parcial provimento, para determinar a aplicação do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, em consonância com a jurisprudência desta Corte a respeito da matéria.” (eDOC 8, p. 3-4)



     



    Remetidos os autos a esta Corte, vieram-me conclusos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que está correta a vinculação dos autos ao precedente indicado, tendo em vista que a matéria debatida é a mesma do RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017, cujo acórdão assim dispõe: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Ademais, impende registrar que, na sequência, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou a modulação de efeitos postulada pela Fazenda Pública para estender incidência da Taxa Referencial como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015, como se vê da ementa desse julgado:



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (grifei) 



    Dessa forma, observo que o tema está corretamente abarcado pelo paradigma indicado e, diante da negativa de retratação do Tribunal de origem, passo ao julgamento do recurso extraordinário.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Na sistemática da repercussão geral (RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017, Tema 810), esta Corte firmou o entendimento no sentido da inconstitucionalidade da incidência da TR como índice de atualização monetária de débitos não tributários. 



    Ademais, ao julgar os aclaratórios, defendeu a invalidade desse expediente desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Por conseguinte, descabe falar em aplicação do índice da TR ao presente caso. 



    Na mesma toada, decidiu o Pleno do STF na ADI 5.348, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 28.11.2019, assim ementada: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 



    Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 03.06.2020) Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para reformar o acórdão recorrido no sentido de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária desde a edição da Lei 11.960/2009 (art. 932, V, “b”, do CPC c/c art. 21, §2º, do RISTF).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente